Tribunal: TJMT
Processo: 1027831-85.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027831-85.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANA CARLA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 063.887.591-90 (RECORRENTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO – IRREGULARIDADE NO APONTAMENTO CADASTRAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE OUTRA LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preexistência de anotação legitima em nome do devedor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Sumula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado contra sentença que Julgou parcialmente procedente o pedido inicial, somente para declarar inexigível, o débito, questionado nos autos, no valor de
R$ 285,36 – 19/03/2017,
bem como, reconheceu a prescrição quanto à pretensão de indenização por danos morais, em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inocorrência da prescrição da pretensão indenizatória.

2. Da ocorrência de danos morais
.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

A meu sentir, tenho que deve ser afastado o reconhecimento da prescrição do pleito de indenização por danos morais, eis que, no caso dos autos, tratar-se de danos causados por fato do serviço, sendo que estabelece o Código de Defesa do Consumidor no art. 27, que:
“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”
, sendo que, em razão da data da consulta aos órgãos de proteção ter sido realizada em
21/08/2021
, presume-se que neste momento a parte recorrente tomou ciência da negativação.

Pois bem. No caso em testilha, observo que a parte recorrente possui negativação anterior
(CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES
–
R$ 262,71 – exibição em 11/11/2016, exclusão em 14/09/2020)
à realizada pela empresa recorrida,
sem noticia nos autos que a mesma seja ilegítima,
fato esse que afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
,
ressalvado o direito ao cancelamento
.

Por isso, entendo que a parte recorrida não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legitima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de
afastar o reconhecimento da prescrição em relação aos danos morais e Julgar Improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais,
mantendo-se quanto ao mais a r sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022